Tribunal: TJMT
Processo: 1002834-44.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1002834-44.2021.8.11.0000
Impetrante: Carlos Roberto Ribeiro Filho
Paciente: Misael Souza Valadares
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Misael Souza Valadares, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 19.6.2020, pela prática, em tese, dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, incisos II e VII) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), prisão posteriormente convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública.
Assevera que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois decorridos mais de 8 meses desde a última avaliação da necessidade da prisão cautelar, nem sequer se iniciou a fase probatória, inexistindo previsão para o encerramento da instrução.
Destaca que, na hipótese, não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque o paciente é réu primário e a gravidade em abstrato da conduta não é justificativa suficiente para presumir que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública, de modo que conclui que a decisão que converteu o flagrante em preventiva e a prolatada posteriormente carecem de adequada fundamentação.
Ressalta que o crime em questão não foi praticado com o emprego de arma, conforme narrado pelo Ministério Público na denúncia, situação de reforça a ausência de periculosidade do agente, sobretudo porque não responde a outros procedimentos criminais.
Por fim, salienta que a prisão se tornou ilegal ante a ausência de revisão da medida após 90 dias de sua efetivação, conforme determinação contida no parágrafo único do art. 316 do CPP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime).
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus “a fim de se relaxar a prisão do paciente em razão do excesso de prazo configurado (mais 08 meses presos preventivamente sem data para a instrução), bem como seja declarada a ilegalidade de sua prisão acerca da ausência, por quase 08 (oito) meses, de decisão revisional, na forma do parágrafo único, do art. 316 do CPP. Subsidiariamente, seja revogada a prisão preventiva a partir da ausência de fatos novos e contemporâneos que a justifique” (Id. 76953964).
Juntou documentos (Id. 76953965).
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora.
No que se refere ao excesso de prazo para a revisão da manutenção da custódia preventiva, é certo que a Lei n. 13.964/2019 alterou o art. 316, parágrafo único, do CPP, passando a estabelecer que, na hipótese de decretação da prisão preventiva, “deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.
Entretanto, assim como na análise de excesso de prazo para a formação da culpa, para o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao referido artigo legal é necessária a verificação por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.
Ademais, na apreciação monocrática do HC n. 181.187/20, em 21.9.2020, o Ministro Gilmar Mendes concluiu que o descumprimento da revisão prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, não conduz ao afastamento imediato da segregação, “cabendo ao Poder Judiciário determinar sua pronta satisfação”.
Nessa mesma linha intelectiva, no Agravo Regimental no HC n. 606.872/GO, julgado em 15.9.2020, a Sexta Turma do STJ assentou que o prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva “deve ser examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se, assim, uma eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da manutenção da necessidade das cautelares penais”.
Outrossim, no Referendo na Medida Cautelar na Suspensão de Liminar 1.395/SP fixou-se o entendimento de que “A inobservância do prazo nonagesimal do Artigo 316, do CPP, não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade dos seus fundamentos” (Informativo 995 do STF).
Destarte, eventual atraso na execução da revisão da manutenção da prisão preventiva não implica reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade.
Na espécie, não obstante os argumentos apresentados pela defesa, a constatação concreta da propalada ilegalidade da prisão decorrente do excesso de prazo para a conclusão da instrução e da inexistência de reavaliação nonagesimal dependem de apreciação mais acurada do feito, a fim de entender os motivos da suscitada desídia estatal, o que é inviável em sede de cognição sumária, tornando temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Quanto à falta de fundamentação e à ausência dos requisitos da prisão preventiva, em análise perfunctória das decisões impugnadas, verifico que a autoridade apontada como coatora justificou a necessidade da prisão cautelar nas circunstâncias em concreto do crime, perpetrado mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, com a participação de um adolescente, fatores que recomendam a custódia do insurgente para a garantia da ordem pública.
Além disso, embora o paciente seja réu primário, em consulta ao sistema informatizado desta Corte de Justiça, constatei que ele já respondeu pelo menos dois procedimentos decorrentes de atos infracionais, inclusive análogos ao crime de roubo, o que, a princípio, reforça a necessidade da medida constritiva, posto que aponta a periculosidade do agente.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator